Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA DO RÉU. DEVER DE INDENIZAR A SEGURADORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO.
1- O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido quando, pela análise dos autos, há evidências de que o postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2- Comprovada a culpa do réu pela colisão entre os veículos, pois adentrou em via preferencial interceptando a trajetória do veículo segurado, surge o dever de ressarcir a seguradora pela indenização paga ao proprietário do veículo segurado.
3- O valor da indenização a ser paga pelo causador do acidente à seguradora corresponde à diferença entre o valor da indenização paga ao segurado e o preço de venda do salvado.
4- Negou-se provimento ao apelo do réu. Indeferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita.